Tribunal: TJSP
Processo: 0002868-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
"Habeas corpus" hostilizando a prisão preventiva. 1. Matéria já apreciada e decidida quando do julgamento de "habeas corpus" anteriormente impetrado. Reiteração da impetração anterior. 2. Alegação de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para a formação da culpa. Não configuração de um quadro deste tipo à luz do princípio da razoabilidade. Ordem conhecida em parte e denegada, na

Ementa:
"Habeas corpus" hostilizando a prisão preventiva. 1. Matéria já apreciada e decidida quando do julgamento de "habeas corpus" anteriormente impetrado. Reiteração da impetração anterior. 2. Alegação de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para a formação da culpa. Não configuração de um quadro deste tipo à luz do princípio da razoabilidade. Ordem conhecida em parte e denegada, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0002868-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente
FERNANDO LUIS DE ANDRADE e Impetrante RENATA PEREIRA SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente da
ordem, denegando-a, na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002868-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13.381
2
Habeas Corpus Criminal no 0002868-53.2020.8.26.0000
Impetrante: Renata Pereira Santos
Paciente: Fernando Luis de Andrade
Comarca: Limeira
Voto no 13.381
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1.
Matéria já apreciada e decidida quando do julgamento de
“habeas corpus” anteriormente impetrado. Reiteração da
impetração anterior. 2. Alegação de constrangimento ilegal
em razão de excesso de prazo para a formação da culpa.
Não configuração de um quadro deste tipo à luz do
princípio da razoabilidade. Ordem conhecida em parte e
denegada, na parte conhecida.

1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada Renata Pereira Santos em favor de
Fernando Luis Andrade, preso preventivamente pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado. Alega, em suma, sofrer o paciente de
constrangimento ilegal pelas seguintes razões: (a) ausência dos
requisitos para a prisão preventiva; (b) excesso de prazo na formação da
culpa. Postula a revogação da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls.
26/26vo).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 30/30vo).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 73/77).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002868-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13.381
3
2. De início, no tocante ao pleito de revogação
da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais, incognoscível a
ordem.
Isto porque, em 27.04.2017, esta Câmara, ao
julgar o HC número 0014637-63.2017.8.26.0000, também impetrado
em favor do ora paciente, por votação unânime, denegou a ordem,
assentando, quando já pronunciado o paciente, a juridicidade da decisão
que decretou sua custódia cautelar, deliberação aqui hostilizada, não
havendo notícia de fato concreto a alterar, de forma substancial, o
quadro. Neste sentido, a impetração não indica razões que justificariam
uma decisão diferente da anterior.
Ou seja, tal como postas as coisas, cuida-se, na
essência, de mera reiteração de “habeas corpus” anteriormente
impetrados.
3. Por sua vez, ao contrário do sustentado pela
defesa, não se entrevê ilegalidade no tempo de prisão provisória.
O reconhecimento de excesso de prazo não
deve ser balizado por um critério puramente matemático, vale dizer,
pelo simples cômputo dos dias em que preso o acusado cautelarmente.
O Direito não constitui uma ciência exata, de sorte que se deixa de
visualizar constrangimento ilegal se a demora na ultimação da instrução
encontra uma justificativa aceitável.
Nessa quadra, a doutrina (cfr., por exemplo,
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, RT, 9a edição, págs. 1.049/1.050) e a jurisprudência (STF,
HC no 108.426, rel. Min. Luiz Fux; HC no 101.110, rel. Min. Eros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002868-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13.381
4
Grau; HC no 104.845, rel. Min. Joaquim Barbosa, entre outros)
fazem referência ao princípio da razoabilidade como critério de aferição
da matéria, de sorte que o excesso de prazo comporta análise caso a
caso, dependendo das circunstâncias (complexidade da causa, número
de réus, entre outras), as quais têm o condão de conferir juridicidade ao
diferimento da prisão cautelar.
Nessa ordem de ideias, (i) observa-se que o
paciente acha-se denunciado por fatos bastante reprováveis sob a óptica
criminal, autorizador de um juízo prospectivo no sentido de que, no
caso de condenação, as penas impostas não serão diminutas.
Com efeito, conforme lição de AURY LOPES
JR. e GUSTAVO HENRIQUE BADARO, citados por Guilherme de
Souza Nucci: “A natureza do delito e a pena a ele cominada,
enquanto critérios de razoabilidade de duração do processo,
representam, em essência, o critério da proporcionalidade.
Processos que tenham por objeto delitos mais graves e,
consequentemente, apenados mais severamente, poderão durar
mais tempo do que os outros feitos por delitos de pequena
gravidade. Todavia, embora o critério de proporcionalidade seja
fundamental, na ponderação da duração do processo em relação ao
binômio 'natureza do delito-pena', não poderá ser aceito, de forma
isolada, como índice de razoabilidade. Levando ao extremo, delitos
apenas com prisão perpétua teriam como razoável um processo que
durasse toda a vida...” (Código de Processo Penal Comentado, RT 9a
edição, pág. 1049, grifo nosso).
Por sua vez, (ii) ao que se depreende das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002868-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13.381
5
informações, (i) já encerrado o juízo da acusação (com o trânsito em
julgado da decisão do Tribunal de Justiça sobre a pronúncia),
encontrando-se em andamento a segunda etapa (mais precisamente, na
fase do artigo 422, do Código de Processo Penal). Ou seja, existe
perspectiva de que haja julgamento, pelo Tribunal do Júri, a curto
prazo.
Diante deste cenário, considerando-se a fase
em que o processo se encontra (e que, eventual excesso de prazo no
juízo de acusação restou superado pela pronúncia), não se divisa,
por ora, um quadro de antijuridicidade na subsistência da prisão
processual. Ou seja, diante das circunstâncias concretas da causa, o
tempo de prisão não desborda do razoável.
4. Ante o exposto, conheço parcialmente da
ordem, denegando-a, na parte conhecida.
LAERTE MARRONE
Relator